Tribunal: TJDFT
Processo: 0746614-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746614-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Fernando André Cavaletti Jacileide Cristina Ferreira Cavaletti Agravadas: SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S/A WPA Gestão Ltda Grupo Turismo Brasileiro Empreendimentos e Paricipações S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando André Cavaletti (Id. 77649358) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737437-25.2024.8.07.0001. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator